Tribunal: TJDFT
Processo: 0718361-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BLOQUEIO DE ATIVOS. INDEFERIMENTO DE NOVA PESQUISA VIA SISBAJUD. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário no valor de R$ 889.097,71), que indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos do executado por meio do sistema SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de demonstração de modificação da situação financeira do devedor e de reiteração injustificada da medida anteriormente realizada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD após o decurso de prazo razoável desde a última diligência, mesmo sem prova objetiva de alteração patrimonial do devedor.
III. Razões de decidir
3. É admissível a renovação da pesquisa de ativos via SISBAJUD quando decorrido prazo razoável — superior a um ano — desde a última diligência.
4. A reiteração de medidas executivas, mesmo sem demonstração objetiva de alteração patrimonial do devedor, é compatível com o princípio da efetividade da execução.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 798 e 835.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.284.587/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 29.02.2012; STJ, REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12.06.2012; TJDFT, Acórdão 1979081, 0751190-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 28.03.2025.